Tribunal: STF
Processo: HC 159822
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último.



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 



    PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre considerados os dados específicos da prática delitiva.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A fixação do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.